Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. MANUTENÇÃO.

I - Reconhecida a continuidade delitiva entre dois crimes e fixada a reprimenda em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, acertada se mostra a substituição por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, em observância ao artigo 44, § 2o, do CP.

II - Mantém-se aplicação da continuidade delitiva se a pena corporal resultante determinou a redução do tempo da prestação de serviços à comunidade de 720 (setecentos e vinte) horas, para 420 (quatrocentos e vinte) horas.

III - Recurso conhecido e desprovido.